Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. ART. 475 CÓDIGO CIVIL. RESOLUÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SINAL. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DAS ARRAS. COMPENSAÇÃO. DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. ART 493 DO CPC. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 320 DO CPC. INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. REJEITADA A PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.
1. Não há que se falar em “suposta” inadimplência, mas sim em efetivo inadimplemento, pois o apelante-réu deixou de cumprir sua obrigação, o que, na seara contratual, dá ensejo à resolução do vínculo.
2. Diante do inadimplemento de uma das partes, o art. 475 do Código Civil confere ao contratante inocente a possibilidade de pedir a resolução da relação contratual, de modo a pôr fim ao vínculo que o une ao contratante inadimplente.
3. Mesmo com a previsão do art 493 do CPC no sentido de que a sentença deve retratar o contexto litigioso que existe entre as partes na forma como o conflito se mostra no momento de seu proferimento, a questão foi resolvida à luz do art. 144, CPC: "O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes" e ainda, nos termos do art. 492, CPC: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".
4. Deferida a antecipação da tutela recursal para que o autor seja reintegrado na posse do imóvel com atribuição de multa diária.
5. A possibilidade jurídica do pedido não é mais considerada condição autônoma da ação, mas integra o conceito de interesse processual. Rejeitada a preliminar de carência da ação.
6. A petição inicial satisfaz os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, sendo trazidos aos autos os documentos indispensáveis. A causa de pedir e os pedidos formulados são compreensíveis, de forma a proporcionar a ampla defesa. O autor delimitou os fatos ocorridos, afirmando as diversas tratativas realizadas e, dos fatos e fundamentos jurídicos narrados decorre logicamente o pedido de resolução do contrato formulado com as devidas especificações e a inteligibilidade da inicial. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial.
7. Há interesse processual quando presentes a necessidade e a utilidade (ou, para alguns, adequação). Se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, se convence da ilegitimidade da parte ou da ausência de interesse do autor, há resolução de mérito (art. 487, I, CPC). Desse modo, a questão preliminar do interesse processual deve ser analisada no capítulo do mérito.
8. O contraditório deve ser compreendido como a possibilidade de as partes influenciem a respeito do rumo a ser dado à causa e participarem na formação da convicção do julgador. No caso, não houve cerceamento de defesa e a alegação se confunde com o próprio mérito.
9. Não há que se falar em julgamento "extra petita", pois a única forma de retornar as partes ao status quo ante consiste na rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e na declaração de nulidade da procuração referente ao imóvel e da nota promissória. Logo, essas providências estão contidas de forma implícita no pedido do autor, consoante o que dispõe o artigo 322, §2o, do CPC: A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé".
10. Rejeição da arguição de nulidade da sentença por vício de fundamentação, uma vez que a r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC. As questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada.
11. Negou-se provimento ao apelo do réu. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.